Tribunal: STF
Processo: ARE 755698
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONALIDADE DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. (RE 808.107, DE MINHA RELATORIA, TEMA 728). ART. 58 DA ADCT. APLICABILIDADE LIMITADA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM MOMENTO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ATÉ A EDIÇÃO DA LEI 8.213/1991. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.